Tribunal: TJMT
Processo: 1000037-43.2022.8.11.0006
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000037-43.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANA PAULA RONDON - CPF: 045.071.641-41 (RECORRENTE), FERNANDO HENRIQUE ANDRADE VASCONCELLOS - CPF: 037.383.301-60 (ADVOGADO), DANILO MUNIZ PONTES - CPF: 052.986.329-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. EVIDÊNCIAS REGISTRO DE CONSUMO ACIMA DA MÉDIA. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REVISÃO DEVIDA. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO INDEVIDAMENTE. POSSIBILIDADE. FORMA SIMPLES. INOCORRÊNCIA DO DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O recebimento de cobrança considerada indevida relativo a consumo registrado acima da média sem a comprovação de que a consumidora sofreu outros transtornos, nem que teve o seu nome inserido no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito ou que houve suspensão do fornecimento de energia elétrica em sua unidade consumidora, fato que deve ser tratado como mero aborrecimento, comum nas relações negociais e, por si só, não dá ensejo a reparação por dano moral.

Comprovado o registro acima da média regularmente auferida, deve ser revisada a fatura correspondente ao mês em discrepância, e a consumidora deve ser restituída do valor pago indevidamente.

A restituição do valor pago deve ocorrer na forma simples, ante a inocorrência de pagamento em excesso ou da existência de má-fé por parte da empresa prestadora do serviço.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000037-43.2022.8.11.0006

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Cáceres/MT

Recorrente(s):

Ana Paula Rondon

Recorrido(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

08 de maio de 2023

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão contida na inicial para determinar que seja recalculada a faturas, utilizando como base aritmética os 12 (doze) meses anteriores a este, e assim o faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil”.

A Reclamante, ora Recorrente, narra na inicial que a sua UC foi instalada em 11/2019 e que sua média de consumo é de 158,6kWh. Informa que em 10/02/2020 recebeu proposta de emprego e mudou para Comodoro/MT, momento em que deixou a residência fechada e sem nenhum aparelho ligado na rede elétrica, bem como que retornou para sua residência em 06/2020.

Sustenta que a fatura referente ao mês de 04/2020 é indevida, pois
“mesmo sem nenhum consumo (consumo zerado), a Requerida lançou tarifação de 498kWh em nome da Requerente no mês de Abril/2020, MÊS EM QUE A RESIDÊNCIA DA AUTORA SE ENCONTRAVA TRANCADA SEM QUALQUER USO!!!”.

Em suas razões recursais, visa à condenação da Reclamada ao pagamento de indenização por dano moral, bem como a restituição, em dobro, do valor pago da fatura referente ao mês de 04/2020, no valor de R$258,29.

Pois bem. Dada à verossimilhança das alegações da Autora/Recorrente, cabia à Recorrida provar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da autora, conforme art. 373, II, do Código de Processo Civil, encargo do qual não se desincumbiu.

Assim, no presente caso, restou comprovado que a autora recebeu proposta de emprego para trabalhar na cidade de Comodoro/MT em 04/03/2020 (data da admissão) e que a rescisão do contrato de trabalho ocorreu em 02/06/2020. Assim, durante os meses de 03/2020 a 06/2020 a residência da autora estava inabitada.

Também restou demonstrado que o consumo registrado no mês de 04/2020 (498 kWh, no valor de R$258,29) não é compatível com os consumos registrados no mês anterior e nem nos demais meses posteriores até o retorno da autora, conforme abaixo se vê:

Desta forma, se o consumo registrado no mês de 04/2020 não é compatível com os consumos registrados no mês anterior e nem nos demais meses posteriores até o retorno da autora (06/2020), deve o valor da referida conta ser revisado, conforme consta na parte dispositiva da sentença recorrida.

Quanto à restituição do valor pago, na importância de R$258,29, paga em 09/08/2021, entendo que deve ocorrer em de forma simples, porquanto não restou comprovado a existência de má-fé na exigência de tal obrigação, o que afasta a aplicação do estatuído pelo Parágrafo Único do art. 42 do CDC, ao caso em análise.

Todavia, com relação ao dano moral, tenho entendimento de que a simples cobrança indevida não gera obrigação de indenizar a título de dano moral na sua modalidade “
damnum in re ipsa
”.

Se a consumidora não comprova que sofreu outros transtornos, que o serviço foi suspenso, ou que teve o seu nome inserido no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, tal fato que deve ser tratado como mero aborrecimento, comum nas relações negociais e, por si só, não dá ensejo à reparação por dano moral.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou–lhe parcial provimento,
e condeno a Reclamada a restituir à Reclamante a quantia de R$258,29, na forma simples,
a titulo de danos materiais,
ante a cobrança indevida, com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo INPC devida a partir da data do desembolso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023